Tribunal: TJSP
Processo: 2356218-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. Interposição contra a decisão interlocutória que revogou os benefícios da gratuidade de justiça. Elementos que evidenciam a existência de condições de arcar com as custas e despesas processuais. Autora que é aposentada e possui outra fonte de renda não declarada. Revogação do benefício que era mesmo de rigor. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.